Tribunal: STF
Processo: HC 198071
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Carlos da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 595.686/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
    Na visão da defesa, falta fundamentação para justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixos.
    Defende a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art.  319).
    Refere-se, ainda, ao contexto em que se insere da pandemia do COVID-19, que reforçaria necessidade de substituição da custódia. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o envolvimento de adolescente de apenas 14 (quatorze) anos e a quantidade e diversidade das drogas transportadas no veículo do Réu que, ainda, empreendeu fuga durante a abordagem policial, iniciando perseguição. 
    2. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    3. Na hipótese, o Tribunal local salientou que não restou demonstrado efetivo risco à saúde do Paciente e que o Acusado não apresenta qualquer enfermidade ou debilidade que o coloque no grupo de risco da pandemia. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    4. Ordem de habeas corpus denegada.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.
     Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pela Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o envolvimento de adolescente de apenas 14 (quatorze) anos e a substancial quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – mais de 700g (setecentos gramas) de maconha e 80g (oitenta gramas) de cocaína – transportadas no veículo do Réu que, ainda, empreendeu fuga durante a abordagem policial, iniciando perseguição. ” (grifos da autora).
    Como visto, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na gravidade em concreto da conduta, a saber, a quantidade de droga apreendida (700g (setecentos gramas) de maconha e 80g (oitenta gramas) de cocaína) e o envolvimento de menor de idade na empreitada delituosa. 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17)
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Anoto, por fim, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com efeito, asseverou o STJ no acórdão recorrido que 
    “a Defesa não comprovou que o Acusado se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, não demonstrando que o Paciente esteja inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus e tampouco a existência de qualquer comorbidade.”
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente